Tribunal: STF
Processo: ARE 1141873
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DE BEM INDICADO À PENHORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA.



    1.  O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 6.830/1980) e no acervo probatório dos autos, decidiu pela possibilidade de recusa do bem oferecido à penhora.



    2.  Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/201.